Tribunal: TJDFT
Processo: 0719063-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PROVAS. DOLO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO. ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REDUZIDA A PENA DE OFÍCIO.
1. No crime de receptação, sabendo que o dolo é elemento anímico do agente e, diante da negativa deste, como na espécie, devem ser analisadas todas as particularidades do caso de sorte a extrair, ou não, o elemento volitivo do acusado. 1. 1. No caso, o réu comprou o objeto de pessoa que não declinou qualquer informação, por quantia não usual, sem qualquer lavratura de recibo ou apresentação de nota fiscal.
2. A parte que alegar fato eximente, impeditivo ou modificativo da pretensão punitiva do Estado que pesa sobre seus ombros deverá prová-lo, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 2. 1. Não trata de mera inversão do ônus da prova, o que é vedada à inteligência do art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, de onde se extraí o princípio máximo da não culpabilidade. Precedentes do STJ.
3. O "quantum" de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido e, de ofício, reduzida a pena.